Tribunal: STF
Processo: ARE 1525432
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES SUBSTITUÍDOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ADESÃO DO ESTADO A REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo ante as vedações previstas nas Súmulas 279 e 280/STF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia concernente ao reconhecimento do direito à progressão funcional dos servidores substituídos, considerada a adesão do ente federativo a regime de recuperação fiscal, pressupõe revolvimento de matéria fática e de legislação infraconstitucional local.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.